Tribunal: TJPA
Processo: 0002071-12.2009.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002071-12.2009.8.14.0028

RECORRENTE: RAPHAEL CRISTYAN ALVES CHAVITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia ou se é caso de impronúncia; e (ii) saber se a decisão de pronúncia violou o princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, requisitos demonstrados no caso por laudo de necropsia e depoimentos convergentes colhidos na fase inquisitorial e judicial, competindo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas quanto à autoria e às circunstâncias do crime.

4. A ausência de apreensão da arma do crime e a alegação de fragilidade ou contradição da prova oral não afastam, por si sós, os indícios de autoria, devendo tais aspectos ser apreciados pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, com submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAPHAEL CRISTYAN ALVES CHAVITO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal em face da vítima Aureliano Evangelista Neto.

Em razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a insuficiência de prova de autoria, em face da fragilidade dos depoimentos colhidos e não apreensão da arma do crime, bem como a violação ao princípio do
in dubio pro reo
, pugnando, ao final, pela sua impronúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia.

O magistrado não exerceu juízo de retratação e manteve a decisão recorrida, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Extrai-se da denúncia o seguinte trecho relevante:

“(...) na madrugada de 08 de fevereiro de 2009, por volta das 03h:00min, o ora denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que veio a falecer logo após ser atingido pelos projéteis.

Conforme as informações contidas nos autos, o crime ocorreu ao final de uma festa em frente a casa de show denominada "Planet Festet", nas proximidades da Praça São Francisco, Bairro Cidade Nova, neste Município, quando a vítima estava em frente ao local e após ter havido uma confusão com

terceiros, o acusado aproveitou-se e aproximando-se da vítima, sem lhe dar qualquer chance de defesa efetuou disparos de arma de fogo em sua cabeça. Em seguida empreendeu fuga. Consta dos autos, que o acusado estaria com despeito por causa da namorada da vítima, que não desejava relacionar-se com o acusado e sim com a aquela.

Em depoimento em sede policial, a testemunha Benone Moraes Martins, declarou ter presenciado o momento em que o acusado ‘encostou na vítima e sem lhe dar chance de defesa efetuou um disparo de revólver em sua cabeça’.

Com efeito, a autoria e a materialidade delitiva restam plenamente comprovadas no presente IPL, mediante os depoimentos das testemunhas, bem como por meio do laudo de Necropsia Médico-Legal acostado às fls. 12 e 13 dos autos (...)”

O recorrente foi denunciado, tendo sido a exordial acusatória aditada para retificar o nome do acusado, o qual foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a examinar.

1. Da alegada insuficiência de prova de autoria – pedido de impronúncia

Sustenta a defesa que não há nos autos indícios consistentes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, enfatizando que a pronúncia teria se baseado, essencialmente, em depoimento de informante e em prova oral contraditória, além da inexistência da arma do crime.

Não assiste razão ao recorrente.

É cediço que a
decisão de pronúncia
encerra mero
juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova plena da autoria ou certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, bastando a presença da prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de necropsia, que atesta que a morte da vítima decorreu de ferimentos causados por projétil de arma de fogo, além de outros elementos documentais constantes dos autos.

No que concerne à
autoria
, diversamente do que sustenta a defesa, há nos autos elementos indiciários relevantes e convergentes. Em juízo, a testemunha PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA afirmou que estava presente no local dos fatos, tendo ouvido o disparo e, logo em seguida, visualizado o acusado correndo, encontrando a vítima caída ao chão com ferimento na cabeça. Relatou, ainda, que durante a festa houve desentendimento entre a vítima e o recorrente, envolvendo a namorada deste último, ocasião em que o acusado teria proferido ameaça prévia de morte.

O informante BENONE MORAIS MARTINS, por sua vez, declarou que presenciou a confusão e viu o recorrente sacar uma arma e efetuar disparo contra a vítima, à altura da orelha, empreendendo fuga logo após.

Embora referido depoente tenha sido ouvido na condição de informante, tal circunstância, por si só, não o invalida, especialmente quando seu relato se mostra
harmônico e coerente com o conjunto probatório
, corroborando os demais elementos coligidos durante a instrução.

Ressalte-se que, nesta fase processual,
eventuais contradições ou fragilidades da prova oral devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

A ausência de apreensão da arma do crime, igualmente, não é suficiente para afastar a pronúncia, sobretudo quando justificada pela fuga do acusado e pelo lapso temporal significativo entre o fato e sua captura, não elidindo, por si só, os indícios de autoria existentes.

Assim, estando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
não há falar em impronúncia
, devendo o feito ser submetido ao julgamento popular.

2. Da alegada violação ao princípio
in dubio pro reo

A defesa sustenta, ainda, que a decisão de pronúncia viola o princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Todavia, tal argumento não prospera.

O referido princípio incide com plenitude na fase de julgamento de mérito, especialmente para fins de condenação. Na fase de pronúncia, havendo dúvida razoável, compete ao Tribunal do Júri dirimi-la, e não ao juiz togado ou ao tribunal em sede recursal.

No caso, o juízo singular fundamentou adequadamente a decisão de pronúncia, indicando os elementos probatórios que evidenciam os indícios de autoria, não se verificando qualquer ilegalidade ou afronta a garantias constitucionais.

3. Da manutenção da qualificadora

Embora o recurso tenha se concentrado na pretensão de impronúncia, registre-se que a sentença também manteve a qualificadora do
motivo fútil
, sob o fundamento de que não há prova inequívoca de sua improcedência.

Com efeito, as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
, o que não se verifica na espécie, pois os depoimentos indicam que a motivação do delito estaria relacionada a desentendimento envolvendo a namorada do acusado, circunstância que, em tese, pode caracterizar o motivo fútil, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 27/02/2026